Tribunal: TJDFT
Processo: 0008207-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008207-91.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ELIANA DE SENA PINTO, FERNANDO RODRIGUES ABREU RECORRIDO: EDIVA DE SOUZA PINTO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL INDIVISÍVEL. OCUPAÇÃO CONJUNTA POR AMBAS AS PARTES. RECONHECIMENTO DA POSSE EM FAVOR DO OCUPANTE QUE DETEM O TÍTULO DE PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAR A ÁREA. RECUSA. ESBULHO CARACTERIZADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula no 487, consolidou entendimento no sentido de que "Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada". 2. Evidenciado que o imóvel litigioso é indivisível e se encontra ocupado por ambas as partes litigantes, a controvérsia a respeito da melhor posse deve ser dirimida com base em título de domínio do bem. 3. Caracterizado o esbulho, ante a recusa de desocupação do imóvel por parte dos réus, no prazo fixado na notificação extrajudicial que lhes foi dirigida, mostra-se impositivo o deferimento da proteção possessória vindicada na inicial, com a consequente reintegração da autora na posse do bem litigioso. 4. Reformada a r. sentença, com a inversão dos ônus de sucumbência, tem-se por prejudicado o exame do recurso adesivo interposto pelos réus, objetivando a majoração dos honorários advocatícios. 5. Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e provido. Recurso Adesivo interposto pelos réus julgado prejudicado. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC e 93, inciso IX, da CF, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão; b) artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, da CF, 502 a 508, 535, inciso II e 458, todos do Código Adjetivo Civil, sustentando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, defendendo que a prova testemunhal demonstrou argumentos suficientes para afastar a pretensão reivindicatória, já que restou patente que as partes dividiam o lote ao meio, e que a escritura ficou em nome dos recorridos em face de avença entre as partes. Aduzem que houve violação à coisa julgada e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pugnam, ao fim, pelo reconhecimento da improcedência do feito em face da composse existente entre as partes. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após repisarem os argumentos expostos no especial, apontam contrariedade aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV, LV e 93, inciso IX, ambos da CF, 502 a 508, 535, inciso II, 458, 489 e 1022, todos do CPC. Deixam, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria debatida. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 502 a 508, 535, inciso II e 458, todos do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “quanto à comprovação da divergência jurisprudencial, a só menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, ou, ao menos, da juntada da certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma, o que não ocorreu, na hipótese." (AgInt no AREsp 844.603/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 20/5/2019). (AgInt no REsp 1267212/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/6/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1293007 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 16/3/2021. Ademais, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1319358 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030